Tribunal: TJDFT
Processo: 0730051-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO E INSTRUMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas sim integrativo ou aclaratório.
2. Não se verifica omissão no acórdão, porquanto o aresto foi claro ao estabelecer a necessidade de se observar a coisa julgada, motivo pelo qual deve-se aplicar, ao caso dos autos, o índice de correção monetária previsto no título executivo judicial exequendo.
3. Cabe ao julgador enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, de modo que não está obrigado a responder a todas as questões trazidas pelas partes.
4. Embargos de Declaração não providos.